Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720278-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra acórdão de ID – 24048037. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –24364212. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator